Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. INDENIZAÇÃO. DATA INICIAL DO ARBITRAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO DO CÔNJUGE.
1. Sobrevindo o divórcio entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
2. A indenização pelo uso de bem comum somente passa a ser devida no momento em que o ex-cônjuge, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, uma vez que, em momento anterior, há apenas comodato tácito entre as partes.
3. Recurso não provido.